Tribunal: STF
Processo: Rcl 86947
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Saara Óticas Ltda. contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 0100135-24.2024.5.01.0067, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Saara Óticas Ltda. narra que, na origem, foi demandada em ação trabalhista pelo ora beneficiário, Pablo Vinícius Araújo Ramalho, tendo sido pleiteado o reconhecimento do vínculo empregatício devido à prestação de serviços autônomos de panfletista e o pagamento de verbas rescisórias. 



    Discorre que foi proferida sentença reconhecendo o vínculo empregatício entre as parte e que após a interposição de recurso ordinário, a desembargadora relatora do processo, em 21/05/2025, de ofício, determinou o sobrestamento dos autos, em decorrência da ordem de suspensão exarada por esta Suprema Corte no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG) (e-doc. 1, p. 4). 



    Articula que, posteriormente, em 13/08/2025, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região “revogou a suspensão e julgou o processo proferindo acórdão mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego”, sob o fundamento de que a empresa apresentou defesa genérica (e-doc. 1, p. 4). 



    Acrescenta que interpôs embargos de declaração em face do acórdão regional suscitando a necessidade de sobrestamento feito, os quais foram rejeitados, “em nítido desrespeito à autoridade do STF” (e-doc. 1, . 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do autos na origem e, no mérito, postula 



    “2- A nulidade de todos os atos após o sobrestamento em 21.03.2025, bem como a nulidade do acordão julgado após a suspensão sobrestamento. Determinando que o Tribunal de origem profira novo julgamento após a sobrestamento, co m oportunidade da empresa se defender.” (e-doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido. 



    In casu, Saara Óticas Ltda. insurge-se contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº 0100135-24.2024.5.01.0067, que, afastando anterior ordem de sobrestamento do feito pelo Tema nº 1.389 da RG, negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, mantendo o reconhecimento de vínculo empregatício com Pablo Vinícius Araújo Ramalho. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “DO TEMA 1.389 DO STF 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. 



    No caso posto, contudo, verifica-se que a ré apresenta alegação genérica de existência de prestação de serviço autônomo, sem informar sobre a celebração de contrato civil /comercial de prestação de serviços com a parte autora. 



    Assim, entendo que não se aplica ao caso o supracitado tema 1389, razão pela qual determino a desconsideração do despacho de id. c104d70 e passo ao julgamento dos recursos.” (e-oc. 6, p. 4 - grifo acrescido) 



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o valor da causa ( art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente